Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56538355), sustenta que firmou Contrato de Cessão de Direitos perante o Primeiro Requerido, Sr. MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS, onde o mencionado Agravado constou como Cedente e a parte Agravante como Cessionário, o objeto da negociação fora um lote, localizado no Lote 36, Conjunto “E”, Condomínio Jardins de Itaipu, Jardim Botânico – Distrito Federal – DF. Alega que o valor para a aquisição do imóvel em comento fora de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo o Agravante pagado a quantia integralmente na forma de entrega de um automóvel de sua propriedade: MERCEDES BENZ, MODELO C180 CGI, PLACA MFE0B80, RENAVAM 003374489661, Salienta que, antes de realizar a transação, o Primeiro Agravado apresentou ao Agravante a “cadeia dominial” tendo constado o nome da pessoa de quem havia adquirido o Imóvel, sendo este o Segundo Requerido, Sr. JOSE ELMIRO SANTANA DA SILVA, conforme documentação anexa, constando a Posse do imóvel passada do Segundo Requerido para o Primeiro Requerido. Aduz que, após a tradição, no dia 18 de agosto de 2023, enquanto fazia alguns trabalhos de edificação no referido lote, o Agravante fora surpreendido com a “visita” de uma pessoa de nome ROBSON RODRIGUES PEREIRA, afirmando ser o proprietário do imóvel e questionando o motivo do Agravante estar ocupando aquela área, tendo apresentado alguns documentos, os quais confirmariam, ao menos em tese, a propriedade do bem. Afirma que, diante disso, foi até a Trigésima Delegacia de Polícia, realizando Boletim de Ocorrência sobre o fato, momento em que teve a oportunidade de contactar o Ex Proprietário (Segundo Requerido) de toda a área do Condomínio Jardins Itaipu, Sr. José Elmiro, tendo este informado que o imóvel havia sido adquirido pelo Sr. ROBSON RODRIGUES PEREIRA, mas que, contudo, desconhecia qualquer situação atinente à posse/propriedade do Primeiro Agravado: MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS, mesmo havendo Instrumento Particular de Posse em seu nome, o que pode ocasionar a participação do Segundo Requerido na fraude perpetrada pelo Primeiro Réu. Argumenta que, em face à fraude que se viu envolvido, ingressou com a ação judicial, requerendo os danos materiais, atinentes a todos os gastos realizados no mencionado imóvel, os danos morais e a declaração de nulidade, para que a negociação voltasse ao status anterior, sendo devolvido o veículo entregue para o Agravante por parte do Primeiro Agravado, o qual, depois de receber o automóvel, desapareceu, não respondendo mais a nenhuma ligação do Agravante, conforme provas colacionadas na inicial, como também pedido de tutela de urgência, afim de que o veículo fosse imediatamente apreendido e entregue ao Agravante, nomeando seu representante como depositário fiel do bem, até deslinde da ação, o que foi indeferido na decisão ora agravada. Defende que, além de ter sido vítima de um golpe, ainda está em uma situação completamente desamparada, já que está a possuir um lote precário, tendo já havido manifestação de terceiros para que deixe o local e, ao mesmo tempo, o Primeiro Agravado está a usufruir do bem que lhe fora entregue, inclusive já anunciando a venda, conforme a última petição apresentada pelo Requerente, tendo o automóvel paradeiro certo e sabido: RM VEÍCULOS MULTIMARCAS, localizada no SCIA, QUADRA 15, CONJUNTO 06, LOTE 08, BRASÍLIA – DF, podendo ser vendido a qualquer momento, situação esta que se acontecer, fulminará com qualquer possibilidade do Agravante em reaver seu automóvel e sair de uma vez por todas da fraude a qual fora induzido a cair por total má-fé. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja oficiado ao Departamento de Trânsito de Brasília para que insira restrição de circulação e venda do automóvel: MERCEDES BENZ, MODELO C180, ANO 2011/2012, CGI, PLACA MFE0B80, RENAVAM 003374489661, bem como a Busca e Apreensão do veículo, onde quer que se encontre, especialmente no endereço: RM VEÍCULOS MULTIMARCAS, localizada no SCIA, Quadra 15, Conjunto 06, Lote 08, BRASÍLIA–DF, sendo nomeado o representante da agravante como fiel depositário do bem, até o trânsito em julgado da presente ação, recaindo sobre si a responsabilidade de guarda e zelo do veículo. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56539874). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja oficiado ao Departamento de Trânsito de Brasília para que insira restrição de circulação e venda do automóvel: MERCEDES BENZ, MODELO C180, ANO 2011/2012, CGI, PLACA MFE0B80, RENAVAM 003374489661, bem como a Busca e Apreensão do veículo, onde quer que se encontre, especialmente no endereço: RM VEÍCULOS MULTIMARCAS, localizada no SCIA, Quadra 15, Conjunto 06, Lote 08, BRASÍLIA–DF, sendo nomeado o representante da agravante como fiel depositário do bem, até o trânsito em julgado da presente ação, recaindo sobre si a responsabilidade de guarda e zelo do veículo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, sendo que, nesse primeiro momento, devo concordar com o magistrado a quo, quando sinalizou na decisão combatida, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, em especial, no que se refere ao esclarecimento quanto ao número do lote objeto da lide, já que nele constam os lotes de no 03 e no 36, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.